Tribunal: STF
Processo: HC 250372
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Rodrigo Tavares Agnelli contra decisão monocrática do Relator do HC 967.621/SP do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar (evento 3).



    O paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei 11.343/2006 (evento 2, fls. 76-9).



    No presente writ, a Defesa pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF, uma vez que o paciente responde a ação penal calcada em prova ilícita. Aponta nulidade absoluta na busca domiciliar ante a ausência de fundadas razões. Ressalta ilegalidade na prisão preventiva do paciente. Assevera que “soa totalmente inverossímil a versão policial, ao narrar que o paciente, após ser abordado defronte à sua residência sem trazer absolutamente nada de ilícito consigo, tenha confessado armazenar drogas no interior da casa, pedindo-lhes para que conversassem no interior do domicílio e, com isso, fosse preso em flagrante delito, bem como que os tenha voluntariamente acompanhado a um segundo imóvel, franqueando-lhes acesso”. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva com a consequente expedição do alvará de soltura. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 3):



    “(...)



    A liminar em habeas corpus, bem como em recurso em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto. 



    A controvérsia levantada neste habeas corpus se restringe à suposta ilegalidade da prisão em flagrante, realizada por policiais civis, após buscas no domicílio do paciente. 



    De acordo com os autos, a prisão ocorreu nas proximidades de um estabelecimento de ensino e foi decorrente de denúncias informando o cultivo de maconha. Policiais se dirigiram ao local, realizaram campanhas e acompanharam a movimentação no interior do imóvel e, ao constatarem a presença de um indivíduo com as características descritas na denúncia, além de perceberem o forte odor característico de maconha proveniente do interior do imóvel, decidiram realizar a abordagem. 



    Diante desse quadro, em um juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. 



    Ademais, o pedido liminar tem caráter eminentemente satisfativo, confundindo-se com o próprio mérito da impetração, o pedido deve ser analisado oportunamente, após a oitiva do ministério público e da chegada de informações, caso sejam necessárias para melhor instruir o feito.



    (...)



    Ante o exposto, indefiro a liminar.”



    O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 



    No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 



    Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.



    Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 



    No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com o ato dito coator, “em um juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. Ademais, o pedido liminar tem caráter eminentemente satisfativo, confundindo-se com o próprio mérito da impetração, o pedido deve ser analisado oportunamente, após a oitiva do ministério público e da chegada de informações, caso sejam necessárias para melhor instruir o feito.”



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente